Tribunal: TJMT
Processo: 1032021-26.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032021-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ADNILSON DE ARRUDA - CPF: 460.681.711-91 (RECORRIDO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª
TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1032021-26.2023.8.11.0001.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ADNILSON DE ARRUDA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANO DE 2016 – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PAGAMENTO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 211083940), que julgou
procedente
a pretensão inicial, declarando a natureza indenizatória do auxílio fardamento e condenando o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de ajuda fardamento, o equivalente a 30% (trinta por cento) de

sua

remuneração

do

ano de
2016
.

Acrescentou que o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data em que a prestação se tornou exigível e, a partir de 01/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (
índice único para juros e correção
), respeitando o teto do juizado especial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Prejudicial de mérito
: A
prescrição
;

2)

A
inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 555/2014;

3)

A
necessidade de comprovação de se encontrar o servidor na ativa e de prévio requerimento;

4)

Os juros e a correção monetária - Aplicação da EC nº 113/2021.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
a prejudicial de
prescrição
não comporta acolhimento
, uma vez que em 2016 e 2017
houveram
o protocolo dos processos administrativos de n°s 467123 e 669393, respectivamente, suspendendo o prazo prescricional.

Sobre o tema, têm-se as seguintes súmulas da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 1: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016,
tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento
, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014).
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

SÚMULA 2: O aluno a Oficial, o Cabo e o Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, admitido, promovido ou incorporado até o dia 01.01.2016,
quando receber da Corporação as peças de fardamento de acordo com as características da atividade que exercerá, não tem direito ao recebimento de indenização correspondente a auxílio uniforme
(art. 78 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014).
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Segundo consta da inicial, o autor é servidor estadual pertencente ao quadro da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento”, referente ao ano de
2016
, que ainda não foi paga pelo reclamado
.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento ao
Aluno-a-Oficial, Cabos e Soldados
. Vejamos:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças,
devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado,
para a aquisição de uniformes de uso obrigatório,
de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações.

Art. 79. Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um aux
í
lio correspondente ao valor de menor subs
í
dio do seu posto ou de sua gradua
çã
o, para aquisi
çã
o de uniforme.
(grifei)

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não fosse fornecido pela Corporação, caracterizando a
natureza substitutiva da indenização
.

Posteriormente, houve a publicação da
Lei Complementar nº 555, de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 128 - Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 -
O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração,
mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.
(grifei)

Registre-se, por oportuno, que o art. 129,
caput
e parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014, foi declarado inconstitucional, por meio da
ADI nº 1000613-59.2019.811.0000
, sendo que, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado o seguinte
:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena
ex nunc
a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADI são a partir do seu trânsito em julgado, que se deu em 14/04/2020, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até tal data, sendo por esse motivo que se deve reconhecer o direito ao auxílio fardamento do ano de 2016
.

Assim, considerando que
a legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange o direito ao auxílio fardamento, nem se refere à exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material,

resta devida a indenização ao recorrido
.

Além disso, vale afirmar que a Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência - Tema 04, nos autos PJe nº 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou Enunciado no seguinte sentido:

“
Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014,
não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material
, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.
(grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e artigo 932, inciso IV, alínea
a
, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024